Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto contra decisão, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva, que determinou que o feito na origem deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema 1.169 do STJ.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a tese jurídica em debate de enquadra no tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O caso analisado se encaixa nas hipóteses abordadas pelo Tema 1.169 do STJ, que trata de necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo antes da execução individual.
3.1. Considerando que na mesma oportunidade da afetação foi determinada a suspensão do julgamento de todos os processos que versassem sobre o tema, não há elemento distintivo para exclusão do processo na origem.
3.2. Há discordância ente as partes quanto aos cálculos apresentados, o que demonstra, em tese, a iliquidez do título.
3.3. Nesse caso, esse fator reforça a necessidade de aguardar o posicionamento definitivo do STJ sobre o tema.
4. Dispositivo e tese
IV. Recurso conhecido e desprovido para manter o sobrestamento do feito.
Tese jurídica: “Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação.”
___________________________
Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1.169 do STJ
Jurisprudências citadas: (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.